Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701328-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: GARRA MW COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0704989-78.2024.8.07.0007, onde restou determinada a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre a pensão civil da executada/agravante. Em síntese, a agravante argumenta que os rendimentos da pensão são essenciais para a sobrevivência de sua família e devem ser protegidos contra penhora, conforme o artigo 833 do CPC. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de impenhorabilidade dos seus rendimentos salariais. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos de origem. Anote-se. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: "a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende a agravante o reconhecimento da impenhorabilidade de sua pensão civil. Na análise do percentual de penhora de rendimento adequado a cada caso, deve ser ponderado que a finalidade de excepcionar a regra da impenhorabilidade é compatibilizar o direito do credor de satisfazer o seu crédito com o direito do devedor de preservar a sua dignidade, o que pressupõe a possibilidade de subsistência. O CPC trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente: (Acórdão 1784573, 07385582820238070000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, os contracheques apresentados nos presentes autos indicam uma renda mensal líquida em torno de R$ 3.000,00 (ID 70962067, 70962069 e 70962071). No entanto, devido à falta de provas sobre a situação financeira da devedora, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada não deve, em princípio, comprometer a manutenção do mínimo existencial nem a dignidade humana, garantindo que a executada ainda tenha o necessário para sua subsistência. Portanto, essa expropriação deve ser compatibilizada com o direito do credor de receber seu crédito. Por fim, nada impede que a executada apresente acordo adequado para pagamento parcelado da dívida e que a exequente manifeste - é o que se espera - boa vontade ao analisar a proposta. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo, devendo, por ora, ser mantida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre a pensão civil da executada/agravante, conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator